Tribunal: TJES
Processo: 5006464-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006464-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDETE CANALONGA MACARIO

AGRAVADO: ISRAEL SOARES CABRAL

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – LIMINAR DEFERIDA – INADIMPLEMENTO DEMONSTRADO – PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 59
§ 1º, IX
DA LEI

8.245/91
– LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CARACTERIZADA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A Lei 8.245/91 autoriza a medida liminar de despejo fundada no inadimplemento de alugueis e encargos locatícios (art. 59, § 1º, IX) desde que seja prestada a caução, pelo locador, em valor equivalente a três meses de aluguel e seja o contrato desprovido de garantia.

2.
No presente caso, constataram-se o inadimplemento da agravante/locatária que reside no imóvel desde junho de 2020 sem cumprir sua obrigação, a ausência de garantia do contrato, bem como as inúmeras tentativas extrajudiciais de acordo para pagamento não exitosas.

3.
Dispensa-se o valor da caução, na espécie, visto que é o agravado/locador que vem arcando com os encargos do imóvel e que a dívida supera em muito valor equivalente a três meses de aluguel. Precedente.

4.
Por fim, em relação ao pedido de condenação de litigância de má-fé veiculado em contrarrazões, não vislumbro hipótese que justifique sua aplicação, tendo em vista que a parte ora agravante regularmente exerce o seu direito de recorrer, buscando a reversão do provimento judicial, sem que seja identificado abuso. Assim, não deve ser aplicada a multa pleiteada.

5.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLAUDETE CANALONGA MACARIO
contra a r. decisão (id. 35368886) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES que, nos autos da
"ação de despejo c/c tutela de urgência"
ajuizada por
ISRAEL SOARES CABRAL
contra a agravante, deferiu o pedido liminar, decretando liminarmente o despejo do imóvel.

Em suas razões (id. 8388222), a agravante alega, em síntese, que por culpa exclusiva do agravado ela deixou de realizar os pagamentos e que possui interesse em purgar a mora, devendo ser aplicado o princípio da conservação dos negócios jurídicos, pelo que pugna pela reforma da decisão agravada.

Em id. 8411221, recebido o recurso sem efeito suspensivo.

Contrarrazões em id. 8469992, pelo desprovimento do recurso, com pedido de condenação da agravante por litigância de má-fé.

Intimada, a agravante manifestou-se em id. 9082340.

Intimadas as partes para manifestarem acerca da autocomposição, o agravado manifestou-se de forma totalmente contrária (id. 9365764), pelo que fica prejudicado o pedido de intimação pessoal da agravante em id. 9124065.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para o julgamento.

Cabível sustentação oral na espécie.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5006464-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDETE CANALONGA MACARIO

AGRAVADO: ISRAEL SOARES CABRAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLAUDETE CANALONGA MACARIO
contra a r. decisão (id. 35368886) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES que, nos autos da
"ação de despejo c/c tutela de urgência"
ajuizada por
ISRAEL SOARES CABRAL
contra a agravante, deferiu o pedido liminar, decretando liminarmente o despejo do imóvel.

Em suas razões (id. 8388222), a agravante alega, em síntese, que por culpa exclusiva do agravado ela deixou de realizar os pagamentos e que possui interesse em purgar a mora, devendo ser aplicado o princípio da conservação dos negócios jurídicos, pelo que pugna pela reforma da decisão agravada.

Em id. 8411221, recebido o recurso sem efeito suspensivo.

Contrarrazões em id. 8469992, pelo desprovimento do recurso, com pedido de condenação da agravante por litigância de má-fé.

Intimada, a agravante manifestou-se em id. 9082340.

Pois bem.

Na origem, trata-se de
ação de despejo c/c tutela de urgência
ajuizada por
ISRAEL SOARES CABRAL
contra a agravante, narrando, em síntese, que esta reside no imóvel sem pagar o correspondente aluguel desde junho de 2020.

Relata que, em diversas oportunidades, tentou contato com a agravante, inclusive comparecendo ao prédio, tocando a campainha e o interfone, porém sem êxito.

Após a contratação de advogada para envio de notificação extrajudicial, narra que a requerida entrou em contato com ela em 20/07/2023, informando que vivia sozinha no apartamento, encontrava-se doente, não tinha condições de pagar o aluguel e não tinha para onde ir, buscando sair consensualmente do imóvel.

Entretanto, apesar da dilação do prazo concedida pelo locador, ora agravado, para que pudesse se organizar e deixar o imóvel, a agravante manteve-se inerte.

Em análise exauriente do presente recurso, revela-se incontroverso que não houve o pagamento dos valores a título de aluguel, o que é ratificado no bojo das razões recursais, na qual a agravante alega que possui dificuldades financeiras, mas que possui interesse em realizar o pagamento.

Entretanto, tal argumento não é suficiente para afastar a medida concedida na origem, devidamente fundamentada no art. 59 da Lei nº 8.245/91.

A mencionada lei autoriza a medida liminar de despejo fundada no inadimplemento de alugueis e encargos locatícios (art. 59, § 1º, IX) desde que seja prestada a caução, pelo locador, em valor equivalente a três meses de aluguel e seja o contrato desprovido de garantia.

Assim, uma vez constatado o inadimplemento, a ausência de garantia e as inúmeras tentativas extrajudiciais de acordo com a agravante, deve ser mantida a decisão impugnada.

Mesmo porque, considerando que o agravado vem arcando com os encargos do imóvel e que a dívida supera em muito o valor da caução, porquanto o inadimplemento ocorre desde 2020, esta pode ser dispensada, conforme se denota da jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO COMERCIAL – DESPEJO LIMINAR – CAUÇÃO – DISPENSA – ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
Atendidos os requisitos legais previstos no art. 59, § 1º, da Lei de Locações, a jurisprudência pátria autoriza a dispensa de caução na hipótese de concessão de despejo liminar, sobretudo quando o débito ultrapassa os três meses de aluguel exigidos pela lei.
2. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5006718-94.2021.8.08.0000; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Julgado em: 17/Aug/2022)

Desta feita, as alegações trazidas no bojo das razões recursais não são suficientes a infirmar a decisão ora impugnada, de modo que a sua manutenção é medida que se impõe.

Por fim, em relação ao pedido de condenação de litigância de má-fé veiculado em contrarrazões, não vislumbro hipótese que justifique sua aplicação, tendo em vista que a parte ora agravante regularmente exerce o seu direito de recorrer, buscando a reversão do provimento judicial, sem que seja identificado abuso. Assim, não deve ser aplicada a multa pleiteada.

Nesse sentido, o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 DO CPC/15. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. EMBARGOS REJEITADOS.1. Incogitável aplicação de multa, nos termos do art. 80, do CPC/15. A litigância de má-fé, passível de ensejar multa e indenização, configura-se em caso de insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de Recursos manifestamente protelatórios, o que não se verifica na hipótese. 2.
A jurisprudência do STJ entende que, quando a parte interpõe o Recurso legalmente previsto no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer, não devem ser aplicadas as multas por litigância de má-fé, porquanto não verificada afronta ou descaso com o Poder Judiciário.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.302.771/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22/6/2023 e AgInt no AREsp n. 1.979.254/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 22/6/2023. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.746.965/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

Posto isso,
CONHEÇO
e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de Julgamento do dia 02.09.2024 ao dia 06.09.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.